Tribunal: STF
Processo: HC 65304
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-13
Data de publicação: 1987-11-13

Ementa:
- HABEAS CORPUS. JÚRI - RESPOSTA A QUESITO, QUE NÃO SE HARMONIZA
COM O DISPOSITIVO DA SENTENÇA. TERMO DE VOTAÇÃO REGULAR, QUE
DEVE PREVALECER, COMO DECISÃO DOS JURADOS, LEVANDO A
DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICIDIO DE QUALIFICADO PARA SIMPLES.
HABEAS CORPUS DEFERIDO, EM PARTE.